Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019384-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO PULZATTO - CPF: 802.600.808-10 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO VIETRI - CPF: 261.313.948-06 (ADVOGADO), FABIO DA COSTA AZEVEDO - CPF: 200.141.368-80 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ROSSI DAMIANI - CPF: 410.368.968-46 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BERTO GALDIANO - CPF: 294.937.238-44 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO EGYDIO DE PIZA FONTES - CPF: 011.893.998-06 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALMEIDA FERNANDES DE MELO - CPF: 742.013.368-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019384-12.2024.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte – CIAN – S.A.

Agravado:
João Roberto Pulzatto.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA.

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CABIMENTO. IMOVEL LITIGIOSO. LOTEAMENTO. PROBABILIDADE DE ALIENAÇÃO. GARANTIA DE DIREITO DE TERCEIROS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. DESPROVIDO.

É possível a averbação da existência

da demanda no fólio registral do imóvel em que se

discute o direito à indenização por benfeitorias erigidas no bem,

circunstância que não prejudica o direito do titular registral pelo seu caráter meramente acautelatório e

informativo, e lado outro, constitui o meio adequado para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial contra o proprietário registral do imóvel.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1019384-12.2024.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte – CIAN – S.A.

Agravado:
João Roberto Pulzatto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte – CIAN- S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos
da ação de indenização por benfeitorias c.c manutenção de posse, proposta por
João Roberto Pulzatto
, que deferiu em parte a tutela provisória cautelar requestada,
para determinar a averbação da existência da ação originaria, no folio registral do imóvel litigioso – Fazenda Santa Terezinha.

Inconformada, insurge-se a ré, ora agravante, sustentando que não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diz que a mera argumentação no sentido de que a medida visa, com base no poder geral de cautela, precaver terceiros interessados na aquisição de bem, não consubstancia o risco ao resultado útil do processo para concessão da medida de urgência na forma pretendida, mormente porque não há notícia (tampouco prova) de insolvência ou dilapidação patrimonial.

Prossegue alegando que a demanda não versa sobre direito dominial ou possessório e que eventual direito de retenção de benfeitoria está precluso.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja retirada a anotação da demanda na matrícula do imóvel, vez que o agravado não possui direito sobre o imóvel cuja matrícula esta maculada como registro do gravame, muito menos faz jus a indenização por benfeitorias, porque fora reconhecido como possuidor de má-fé.

Ressalta que a averbação premonitória constitui medida de caráter excepcional, que depende da verificação dos requisitos, não configurados no caso.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma da decisão
a quo
, para que

seja cancelada a averbação premonitória constante na matricula do imóvel rural.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 228344660.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 232191163, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019384-12.2024.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte – CIAN – S.A.

Agravado:
João Roberto Pulzatto.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por benfeitorias c.c manutenção de posse e suspensão da execução, na qual o autor requesta o direito à indenização por benfeitorias realizadas durante o período em que esteve na posse do imóvel rural – Fazenda Santa Terezinha.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual o autor, ao tomar conhecimento do loteamento do imóvel litigioso, para possível alienação da propriedade, pugnou em caráter de tutela provisória cautelar, a expedição e averbação de certidão premonitória no registro do imóvel objeto da lide.

O togado
a quo
deferiu a tutela cautelar para determinar a averbação da demanda no folio registral do bem.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do magistrado singular
,
sustentando que a averbação premonitória constitui medida de caráter excepcional, que depende da verificação dos requisitos, não configurados no caso.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a averbação premonitória no fólio registral do imóvel – Fazenda Santa Terezinha.

Dito isso,
não verifico a incorreção da decisão
a quo
, porquanto,
malgrado os substanciosos argumentos vertidos pels agravante, notadamente quanto a preclusão de eventual direito de retenção de benfeitorias, verifica-se que não há qualquer prejuízo na anotação da existência do litigio no fólio real do imóvel
sub judice
, por se tratar de medida que visa apenas dar publicidade
erga omnes
à demanda judicial que tramita contra o proprietário registral, como forma de dar conhecimento a terceiros que possam se interessar pela aquisição do imóvel, notadamente, no caso em pauta, onde

o imóvel objeto da lide esta sendo loteado pela agravante para provável alienação, como ressaltou o togado singular “
conforme imagens retiradas do site Registro Rural, a parte Requerida está efetuando o loteamento para alienação da propriedade objeto da lide. Desta forma, diante da publicidade da venda, evidencia-se a intenção da Requerida em alienar o imóvel e/ou dividir o imóvel em lotes menores
(...)” id n. 226664170.

Desta feita, ainda que não mais se discuta a titularidade da área rural, o direito à indenização por benfeitorias erigidas no sobredito imóvel – Fazenda Santa Terezinha -,

constitui um dos objetos da ação originaria, que sinala-se, encontra-se em fase adiantada, já com perícia constatativa e avaliatória realizada

e laudo pericial colacionado com o valores apresentados e atualizados para eventual homologação do laudo do
expert.

Nesse cenário, considerando o caráter acautelatório e informativo da averbação premonitória, na fase de conhecimento, se afigura prudente a averbação da presente ação no folio real do bem, sobretudo porque o resultado da ação originaria pode ensejar responsabilidade patrimonial do proprietário do imóvel.

De mais disso,
há risco de alienação do bem, já que o imóvel rural esta sendo loteado para provável venda e possibilidade de transferência a

terceiros.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C ADJUDICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL, AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DEPÓSITO JUDICIAL – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– INCOMPETÊNCIA E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da agravada, coproprietária da área vendida por um dos agravantes aos demais corréus, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel por vários anos, deve ser deferido o bloqueio da matrícula e a averbação premonitória no registro cartorário, além de admitido o depósito judicial de metade do preço, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
.( RAI n.

1015594-54.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE
- GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ –
RISCO POTENCIAL DE ALIENAÇÃO
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. Além disso, trata-se de decisão em observância ao Poder Geral de Cautela, pois, há risco potencial de alienação do imóvel; lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida”.
(RAI n.

1017386-43.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019384-12.2024.8.11.0000– Tabaporã.

Agravante:
Colmeia Indústria e Agropecuária do Norte – CIAN – S.A.

Agravado:
João Roberto Pulzatto.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por benfeitorias c.c manutenção de posse e suspensão da execução, na qual o autor requesta o direito à indenização por benfeitorias realizadas durante o período em que esteve na posse do imóvel rural – Fazenda Santa Terezinha.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual o autor, ao tomar conhecimento do loteamento do imóvel litigioso, para possível alienação da propriedade, pugnou em caráter de tutela provisória cautelar, a expedição e averbação de certidão premonitória no registro do imóvel objeto da lide.

O togado
a quo
deferiu a tutela cautelar para determinar a averbação da demanda no folio registral do bem.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do magistrado singular
,
sustentando que a averbação premonitória constitui medida de caráter excepcional, que depende da verificação dos requisitos, não configurados no caso.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a averbação premonitória no fólio registral do imóvel – Fazenda Santa Terezinha.

Dito isso,
não verifico a incorreção da decisão
a quo
, porquanto,
malgrado os substanciosos argumentos vertidos pels agravante, notadamente quanto a preclusão de eventual direito de retenção de benfeitorias, verifica-se que não há qualquer prejuízo na anotação da existência do litigio no fólio real do imóvel
sub judice
, por se tratar de medida que visa apenas dar publicidade
erga omnes
à demanda judicial que tramita contra o proprietário registral, como forma de dar conhecimento a terceiros que possam se interessar pela aquisição do imóvel, notadamente, no caso em pauta, onde

o imóvel objeto da lide esta sendo loteado pela agravante para provável alienação, como ressaltou o togado singular “
conforme imagens retiradas do site Registro Rural, a parte Requerida está efetuando o loteamento para alienação da propriedade objeto da lide. Desta forma, diante da publicidade da venda, evidencia-se a intenção da Requerida em alienar o imóvel e/ou dividir o imóvel em lotes menores
(...)” id n. 226664170.

Desta feita, ainda que não mais se discuta a titularidade da área rural, o direito à indenização por benfeitorias erigidas no sobredito imóvel – Fazenda Santa Terezinha -,

constitui um dos objetos da ação originaria, que sinala-se, encontra-se em fase adiantada, já com perícia constatativa e avaliatória realizada

e laudo pericial colacionado com o valores apresentados e atualizados para eventual homologação do laudo do
expert.

Nesse cenário, considerando o caráter acautelatório e informativo da averbação premonitória, na fase de conhecimento, se afigura prudente a averbação da presente ação no folio real do bem, sobretudo porque o resultado da ação originaria pode ensejar responsabilidade patrimonial do proprietário do imóvel.

De mais disso,
há risco de alienação do bem, já que o imóvel rural esta sendo loteado para provável venda e possibilidade de transferência a

terceiros.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C ADJUDICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL, AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DEPÓSITO JUDICIAL – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– INCOMPETÊNCIA E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da agravada, coproprietária da área vendida por um dos agravantes aos demais corréus, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel por vários anos, deve ser deferido o bloqueio da matrícula e a averbação premonitória no registro cartorário, além de admitido o depósito judicial de metade do preço, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
.( RAI n.

1015594-54.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE
- GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ –
RISCO POTENCIAL DE ALIENAÇÃO
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. Além disso, trata-se de decisão em observância ao Poder Geral de Cautela, pois, há risco potencial de alienação do imóvel; lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida”.
(RAI n.

1017386-43.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024